Tribunal: TJES
Processo: 5000310-79.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-79.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER
RECORRIDO: RAIMUNDO DOS REIS COUTO e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000310-79.2020.8.08.0014

RECTE.: BANCO SANTANDER

RECDO.: RAIMUNDO DOS REIS COUTO

RECDO.: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR QUE TEVE O NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPERIOSA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E BAIXA DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulado com pleito de indenização por danos morais, em que a autora alega não ter celebrado contrato com as demandadas, tendo sido surpreendido com uma restrição creditícia por débito que desconhece. Ressalta que não prospera a alegação de que a negativação é em razão de descumprimento de acordo entabulado entre autor e requerido, para a quitação de cheque especial, visto que tal serviço nunca foi contratado e a única conta que o autor já possuiu junto a demanda foi conta salário, a qual deveria ter sido encerrada desde o fim do contrato de trabalho que se deu em 25/05/2016.

Dessa forma, requer a declaração de inexistência de débitos, a baixa da restrição creditícia, bem como indenização pelos danos morais sofridos em razão da inserção do seu CPF nos órgãos de inadimplência.

Recorrido RAIMUNDO DOS REIS COUTO apresentou contrarrazões (Id. 681706).

Tese do Requerido Banco Santander

Em sede de recurso inominado (Id. 681700), alega que a revelia não induz a procedência do pedido autoral, estando a defesa devidamente instruída com provas documentais, aptas a afastar a pretensão do autor, eis que se trata de matéria de direito. Por fim, alega a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, em caso de procedência da ação, a redução do quantum indenizatório.

Tese do Recorrido Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios

Multisegmentos NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO

Em sede de contrarrazões ao recurso inominado (Id. 702093), alega ser a cessionária do crédito, o qual é legítimo, não havendo que se falar em danos morais. Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 681697) dispôs que: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente os débitos discutidos na presente lide (contrato n. 20121522) e, assim, DETERMINAR, à segunda requerida que promova a baixa da restrição existente em nome/CPF da parte requerente, caso ainda não tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da restrição em referência, CONFIRMANDO a tutela provisória de ID 3625938. CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da negativação) (enunciado n. 54 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça), sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, afirma categoricamente que não contratou empréstimo ou cheque especial, não sendo, portanto, legítima a cobrança e negativação imposta ao seu CPF.

O recorrente, revel, limita-se a alegar que o débito é legítimo, tendo como origem um suposto empréstimo não pago, que culminou com a utilização do cheque especial, dando origem a restrição creditícia objeto da ação. Todavia, não traz aos autos a gravação que menciona na defesa, aonde supostamente estaria comprovada a contratação do empréstimo.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forço reconhecer a falha na prestação do serviço, que por sua vez levou à inscrição indevida do CPF do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Noutro giro, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito dessa Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Quanto ao fator de correção monetária e juros incidentes sobre o valor arbitrado à título de danos morais, filio-me a tese defendida nesta Turma Recursal, pela qual a atualização é realizada com correção monetária e os juros de mora, este último segundo o índice da Corregedoria local, tendo como termo a quo a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ). Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.